Tribunal: STF
Processo: HC 239328
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Embargos de declaração em Habeas corpus.  Ato supostamente praticado por Juizado Especial. Remessa dos autos ao Tribunal competente. Ausência dos vícios do art. 619 do CPP. Recurso a que se nega provimento.

    1. Em 26.03.2024, neguei seguimento ao presente pedido de habeas corpus, com base nos seguintes fundamentos: 

“1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Capivari/SP. 
2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela suposta prática de infração de medida sanitária preventiva. 
3. A parte impetrante pede, em síntese, a anulação da certidão de trânsito em julgado do acórdão proferido na ação de origem e, por consequência, a anulação do processo de execução penal, a fim de que seja determinado o envio dos autos ao STF para julgamento de recurso extraordinário. 
4. É o relatório. Decido. 
5. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal: 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
 d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 
(...) 
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)”. ¿¿ 
6. No caso, a parte impetrante se insurge contra decisão proferida por Juizado Especial Criminal. Assim, é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente pedido. 
7. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.”

    2. Por meio da petição nº 34.037/2024, a parte impetrante pede a reconsideração da decisão impugnada, ou o seu recebimento como embargos de declaração, ao argumento de que “a errônea certificação do trânsito em julgado foi realizada pelo Colégio Recursal de Piracicaba”, e não pelo Juizado de Capivari/SP.

    3. É o relatório. Decido.

    4. Não há razão para acolher o pedido de reconsideração, tampouco vício que autorize o provimento de embargos de declaração. Isso porque os argumentos apresentados não demonstram qualquer desacerto na decisão impugnada. 

    5. A hipótese é de habeas corpus em que foram apontados como autoridades coatoras o “Juízo da Primeira Vara Criminal de Capivari e [o] Colégio Recursal de Piracicaba”. Em suas razões, insurgindo-se contra ato do juízo de primeiro grau, a defesa argumentou que:

“(...) Com o ocorrido, o processo foi baixado para CUMPRIMENTO DE PENA, sendo que, opomos Embargos ao Juízo de primeira instancia, esclarecendo a situação, sendo que o mesmo, não analisou a matéria, e iniciou o cumprimento da pena. (...)”.

    6. Nessas condições, conforme se apontou na decisão anterior, é a evidente a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento desta causa, nos termos do art. 102, I, i, da Constituição.

    7. Ademais, tendo em vista que ambas as autoridades impetradas (Juizado Especial e Colégio Recursal) integram o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, afigura-se correta a determinação de remessa dos autos ao respectivo Tribunal de Justiça.

    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF,  recebo o pedido de reconsideração como embargos de declaração, aos quais nego provimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se desde logo o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos imediatamente ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Publique-se.

Brasília, 3 de abril de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente